Tribunal: TJSP
Processo: 0003444-92.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – Fase executiva que já foi extinta por decisão transitada em julgado – Pedido de pagamento de diferenças que também já foi rejeitado no cumprimento de sentença anteriormente ajuizado – Impossibilidade de rediscussão de

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – Fase executiva que já foi extinta por decisão transitada em julgado – Pedido de pagamento de diferenças que também já foi rejeitado no cumprimento de sentença anteriormente ajuizado – Impossibilidade de rediscussão de questão já pacificada no feito – Custas e honorários em desfavor da parte exequente, observada a gratuidade – Recurso de apelação não provido.